Tribunal: STF
Processo: HC 58119
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-19
Data de publicação: 1980-09-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ESTUPRO.
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. CONCURSO
MATERIAL. CRIME CONTINUADO. ALEGAÇÃO, IMPROCEDENTE, DE INEPCIA DA
DENUNCIA A CONCISAO DESTA, NO CASO, NÃO IMPEDIU A DEFESA EFICAZ DOS
ACUSADOS, TANTO QUE ABSOLVIDOS DOIS DELES DO CRIME DE ROUBO, A TODOS
ATRIBUIDO. NÃO E IMPRESCINDIVEL EXPRIMIR COM MINUCIA O QUE APENAS
IMPORTA EM ACRESCENTAR, DESNECESSARIAMENTE A COMPREENSAO DA
ATIVIDADE DESCRITA, MAIOR CONSTRANGIMENTO AO VEXAME DA VÍTIMA, EM
CRIMES DESTA ESPÉCIE.